Tribunal: STF
Processo: RE 79638
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
1. TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS. TRATANDO-SE DE PREÇO PÚBLICO,
MAIS PARTICULARMENTE, SOBREPRECO PORTUARIO, E NÃO IMPOSTO, NEM TAXA
(PLENÁRIO DO STF, RE 75.580, 16.10.74), ESTA-LHE SUJEITA A
SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA.
2. TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. E CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL,
PELO QUE INCIDE NAS IMPORTAÇÕES EFETUADAS PELO REFERIDO ÓRGÃO. 3.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.